Tribunal: STF
Processo: RE 420395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTO
   INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. PRECEDENTES.